Tribunal: TJES
Processo: 5000202-56.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-56.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CAPRA DE AZEVEDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000202-56.2025.8.08.0020

ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 2ª Vara

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CAPRA DE AZEVEDO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS. MOTIVAÇÃO DESCONEXA COM O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a parte ré, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença: ausência de fundamentação. De saída consigno, ser inafastável o reconhecimento da nulidade da sentença atacada, tendo em vista que a fundamentação do
decisum
objurgado não guarda correlação com o caso dos autos (referindo-se a relação jurídica com o Estado do Espírito Santo, que nem sequer compõe a lide). Não foram enfrentados os argumentos da Requerente, tampouco contrastadas as arguições autorais e de defesa com as provas produzidas nos autos.

(3). Dessa forma, sem a análise das questões de fato, bem como às provas produzidas, tem-se mero simulacro de fundamentação, cujos motivos se prestam a justificar a decisão de qualquer outro caso.

(4). Da análise da sentença ora objurgada, nota-se que a nulidade é sobeja, por violação à regra dos arts. 489 e 492, ambos do CPC, já que configurada a sentença genérica, padrão, que pode ser aplicada indistintamente em qualquer demanda, impondo-se, dessa forma, o reconhecimento de ofício da nulidade da decisão judicial vergastada. Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é tranquila em reconhecer, na espécie, a possibilidade de anulação de ofício da sentença, conforme se vê exemplificativamente a seguir: “
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS SENTENÇA NULA (ART. 489, § 1º, CPC) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO
RECURSO PROVIDO PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1.
A sentença proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, ofende o art. 489, § 1º, do CPC, sendo nula por ausência de fundamentação.

2. Ainda que o art. 1.013, do Código de Processo Civil, autorize, no seu § 3º, inciso V, o julgamento imediato do mérito da ação nos casos de sentença desprovida de fundamentação, essa disposição processual pressupõe a ação estar apta para imediato julgamento, o que não ocorre no caso, tendo em conta a matéria probatória controvertida pendente de análise.
3. Recurso provido.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007225-89.2017.8.08.0030 (030170066028), Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

(5). Ademais, como também citado no julgado alhures, em que pese, em tese, o vício de julgamento nulo por falta de fundamentação pode ser sanado em segunda instância, bastando ao tribunal (ou, neste caso, a Turma Recursal) declinar as próprias razões de decidir, sem a necessidade de que seja proferida nova sentença, consoante autoriza o art. 1.013, § 3º, IV do CPC, tal providência é incabível quando a sentença não chega nem mesmo a relatar as razões deduzidas pela parte, impedindo a verificação da adstrição do julgamento aos limites objetivos da causa, sob pena de a decisão do tribunal importar supressão de instância.

(6). Neste contexto, suscito de ofício a preliminar eriçada, para decretar a nulidade da sentença e determinar baixa dos autos à origem para a prolação de sentença válida.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam apreciados os fundamentos fáticos aduzidos pelas partes e demais provas produzidas nos autos.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)